Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. PERCENTUAL MAJORADO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. FIXAÇÃO. REVELIA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Os documentos juntados mostram-se suficientes a embasar o deferimento ao pedido de gratuidade de justiça, devendo ser respeitado, contudo, o efeito prospectivo que o instituto guarnece. Preliminar de gratuidade de justiça deferida, com a incidência do benefício a partir da presente seara recursal.
2. Em conformidade ao art. 1.699, do Código Civil, para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira daqueles que têm o dever de prestar alimentos.
3. Ainda que o Recorrente não tenha se manifestado na instância monocrática, a revelia produz efeitos relativos, na medida em que não induz automaticamente a veracidade dos fatos alegados pela autora se os elementos probatórios constantes dos autos não permitem essa conclusão, porquanto prevalece o princípio do livre convencimento do Juiz.
4. Escorreita a r. sentença que adequadamente promoveu a revisão alimentar e majorou o patamar alimentar da filha, haja vista a comprovação de modificação na atividade laboral contemplada pelo genitor.
5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.